Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Constatada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.
2. Apelação não conhecida.